Tribunal: STF
Processo: HC 268391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rosinaldo Batista, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimento no REsp nº 2.100.780/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de reclusão de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 172 do Código Penal (e-doc. 5).
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena do paciente para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-doc. 8).
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a não análise, ainda que de ofício, do pedido de indulto natalino, feito em sede de embargos de declaração.
Alega que o paciente foi condenado a pena inferior ao disposto no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, atendendo aos requisitos legais.
Requer, ao final:

“Seja deferida liminar para determinar a imediata suspensão do andamento do EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2100780 - SP (2023/0357665- 1) junto ao STJ até o julgamento final do presente remédio constitucional, oficiando-se.
(...)
Seja ao final, conhecido e no mérito, concedida ordem para deferir o indulto natalino ao Paciente, especialmente porque Indulto é matéria de ordem pública e pode ser analisada até de ofício, oficiando-se os Tribunais a quo.”
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial interposto contra decisão que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial.
2. O embargante foi condenado pelo Tribunal de origem à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de detenção, além de 18 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo cometimento do crime previsto no art. 172 do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo Código, por 25 vezes.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação aos artigos 59 e 172 do Código Penal, ao art. 26 da Lei nº 5.478/1968 e ao art. 564 do Código de Processo Penal. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso especial.
4. Em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso especial. Nos embargos de declaração, o embargante busca o acolhimento para deferir o indulto, conforme o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando-se extinta a punibilidade, ou sanar omissão em relação à nulidade alegada, dando provimento ao agravo regimental e, por consequência, ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão agravada, ou se foram interpostos com o propósito de rediscutir o mérito do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Não foi constatada qualquer omissão na decisão embargada, sendo evidente que o embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito do recurso especial.
8. Os argumentos apresentados pelo embargante não são hábeis a alterar a decisão agravada, que analisou todos os pontos apresentados de forma devidamente fundamentada.
9. A ausência de intimação para a primeira audiência não gerou prejuízo à defesa, pois nenhuma prova foi produzida nessa oportunidade, e o recorrente participou regularmente da segunda audiência, onde ocorreram as oitivas, o interrogatório e a apresentação das alegações finais pela acusação, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief" positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.
10. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, devendo ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e pelo senso de justiça, não sendo possível sua revisão em sede de recurso especial, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.”.

No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte (e-doc. 16): 

“Quanto ao pedido de concessão de indulto (art. 5º, do Decreto 11.302/22) ao embargante, compulsando a decisão atacada, nela não se verifica qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, mas apenas o intento da parte recorrente de inovar em sede embargos, trazendo aos aclaratórios tema que sequer fora ventilado em razões recursais, comportamento processual que, à toda evidência, mostra-se defeso.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser "inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração". (EDcl no HC 288.875/MG, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 03/02/2015).”

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não analisou matéria suscitada em embargos de declaração ante a inovação da controvérsia, razão pela qual foram os aclaratórios rejeitados. 
Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
  
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ainda que superado esse óbice, o art. 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022, dispõe que o indulto natalino não será extensível em casos de penas restritivas de direitos, motivo pelo qual não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente